Tribunal: STF
Processo: AI 115865
Classe: AI
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1987-10-16
Data de publicação: 1987-10-16

Ementa:
- RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREQUESTIONAMENTO.
TEMA CONSTITUCIONAL (ART. 153, P. 3.), ÚNICO FOCALIZADO NO R.E.,
NÃO ABORDADO NO ACÓRDÃO RECORRIDO (SUMULAS 282 E 356).
O REQUISITO DO PREQUESTIONAMENTO DEVE SER ATENDIDO MESMO EM MATÉRIA
CONSTITUCIONAL.
INTERPRETAÇÃO DE LEI ORDINARIA NÃO ENSEJA A ALEGAÇÃO, EM R.E.,
DE AFRONTA DIRETA A CONSTITUIÇÃO.
AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.